Tribunal: TJBA
Processo: 0002058-31.2010.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002058-31.2010.8.05.0124 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE NELSON VENERAVEL DOS SANTOS Advogado(s): MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA APELADO: MUNICIPIO DE VERA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERÍODO CELETISTA. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE. AÇÃO MOVIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DEC. 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. SERVIDOR. VINCULO CELETISTA. FGTS. DIREITO RECONHECIDO. RECRUSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A cobrança de valores relativos ao FGTS em face da Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, que, por ser norma especial, prevalece sobre a regra geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608), fixou a prescrição quinquenal para cobrança de FGTS, com modulação temporal que beneficia ações ajuizadas antes do julgamento do leading case. 3. A alteração do regime jurídico de celetista para estatutário não afasta o direito adquirido aos depósitos do FGTS relativos ao período celetista, tratando-se de verba de natureza alimentar decorrente de relação jurídica válida. 4. É devido o pagamento do FGTS correspondente ao período celetista (1976-1991), calculado sobre 8% da remuneração, observada a prescrição quinquenal, com aplicação dos índices oficiais de correção e juros de mora. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002058-31.2010.8.05.0124, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE NELSON VENERÁVEL DOS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE VERA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do voto da relatora.